Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. ADIMPLEMENTO DO CONTRATO. CUMULATIVIDADE. PRETENSÕES CONTRADITÓRIAS. DESVINCULAÇÃO LÓGICA.

1. O cerceamento de defesa é caracterizado pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia examinada no processo.

1.1. Ausente a adequação da pretensão inicial, de forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, não há que se falar em cerceamento de defesa ao direito do autor que não deve se defender, mas apresentar de forma minimamente coerente sua pretensão. Preliminar rejeitada.

2. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do CPC.

2.1. Em caso de inércia da parte autora, deve ser a inicial indeferida, por força das disposições contidas no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

3. É inepta a petição inicial que contiver pedidos incompatíveis entre si. Inteligência do art. 330, §1o, IV do CPC.

3.1. Existindo relação de prejudicialidade entre as pretensões de rescisão contratual e recebimento dos lucros oriundos do pacto, não merece reparos a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC.

4. Preconiza o art. 17 do CPC que para postular em juízo é necessário haver interesse e legitimidade.

4.1 Não tendo transcorrido integralmente o prazo do contrato, inexiste interesse quanto à pretensão de auferir a totalidade dos lucros oriundos do pacto.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.